Tribunal: TJMT
Processo: 1010436-81.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 103.181.338-14 (RECORRENTE), ANA GABRIELA THOBER CARDOSO - CPF: 059.319.021-12 (ADVOGADO), PATRICK SIQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 060.262.621-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1
010436-81.2022.8.11.0055

Data do Julgamento:

21
/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido (a):

GERALDO DA SILVA CARVALHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENCIMENTO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. SEM BAIXA DO GRAVAME. SENTENÇA QUE DETERMINA O LEVANTAMENTO DO GRAVAME. INSURGÊNCIA DO BANCO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. MERO AGENTE FINANCEIRO. REJEIÇÃO. GRAVAME FEITO PELA EMPRESA E MANTIDO APÓS 10 ANOS DO VENCIMENTO. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos onde a parte consumidora alega que realizou um financiamento com alienação fiduciária em 2007 e não adimpliu todo o contrato, contudo, a última parcela do financiamento ocorreu em 2011, sem que o banco realizasse cobrança destes valores, contudo, o gravame no veículo permanecesse no veículo, razão pela qual pleiteia a baixa do gravame.

2.

A sentença de piso reconhece a prescrição e determina a baixa do gravame do veículo, assim, irresignado, o Banco Recorrente em sede de recurso afirma que não é responsável pela “transferência do veículo, sendo de responsabilidade do antigo dono, conforme dispõe o art. 134 do CTB”. Pugna pela reforma da sentença.

3.

Analisando detidamente os autos, verifico que o objeto da ação é a baixa do gravame no veículo Honda Biz

ano 2007, de placa NJD3169 RENAVAN no 00935303731
, pois o contrato havia vencido desde 2011 sem que o consumidor realizasse o pagamento integral das parcelas e o banco de cobrar pelas vias corretas.

4.

Assim, a sentença determina apenas e tão somente a baixa do gravame, ante o reconhecimento da prescrição, contudo, não impõe ao banco a realização da transferência como deixa claro em seu recurso inominado.

5.

Deste modo, não há como alterar a sentença de piso, pois analisou corretamente a responsabilidade do banco em dar baixa no gravame imposto com a alienação fiduciária prescrita, expedindo ofício ao DETRAN se necessário.

6.

Sentença mantida integralmente.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

9.

Por outro lado, considerando a expedição do ofício no 00414/2023/GSNG/DETRAN, expedido em 18/01/2023 (id. 10463-81.2022), o que demostra que foi baixado o gravame do veículo, determino,
DE OFÍCIO
, a exclusão da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023